Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 27/6/2025, designei as datas para oitiva das testemunhas de acusação e defesa em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência.



    Em 10/7/2025, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA alegou que: “No último dia 27.06, restou determinado que as testemunhas Ministro CIRO NOGUEIRA FILHO e Senador ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO sejam ouvidas na audiência do próximo dia 17.07.2025 com início do ato às 09:00. Ocorre que, na data e horário determinados, ambas as testemunhas não têm disponibilidade para comparecerem perante este MM. Juízo para serem ouvidas na aludida instrução, em razão de deslocamentos aéreos”. 



    Assim, requereu: “a redesignação das aludidas oitivas, sendo certo que o Ministro CIRO NOGUEIRA FILHO tem disponibilidade dia 16 de julho p.f., já a testemunha e Senador ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, para a data que melhor aprouver esta d. Relatoria, após o dia 28 de julho p.f” (eDoc.534).



    Em 10/7/2025, redesignei as oitivas das testemunhas de defesa, Ministro Ciro Nogueira Filho e Senador Rogério Simonetti Marinho, arroladas pelo réu MARCELO COSTA CÂMARA, para o dia 16/7/2025, às 9h.



    Em 14/7/2025, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu a “redesignação da oitiva da testemunha Senador ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, para data que melhor aprouver esta d. Relatoria, após o dia 28 de julho p.f.” (eDoc. 565).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme destaquei em decisão do dia 27/6/2025, a prerrogativa prevista no artigo 221 do CPP, conforme pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não poderá ser utilizada para que “a autoridade arrolada como testemunha possa, na prática, frustrar a sua oitiva, indefinidamente, e sem justa causa” (AP 421 QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2011).



    Salientei, ainda, que eventual necessidade de alteração de testemunha com prerrogativa de foro, deveria ser realizada dentro do período previsto para oitiva de todas as testemunhas de Defesa, ou seja, entre os dias 14/7/2025 e 21/7/2025.



    A oitiva será realizada por videoconferência, logo não há óbice para a participação da testemunha em um dos dias previamente estabelecidos.



    Dessa maneira, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa do réu MARCELO COSTA CÂMARA, que deve indicar dia e horário no intervalo das datas estabelecidas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente